Tribunal: TJDFT
Processo: 0735258-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SAÚDE PÚBLICA. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. RADIOTERAPIA. DEMORA NA INÍCIO. INTERRUPÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. LIMINAR CONCESSÃO DE SEGURANÇA.
I. CASO EM EXAME
1. Mandado de segurança impetrado contra ato omissivo imputado à autoridade pública responsável pela saúde do Distrito Federal, visando assegurar a continuidade do tratamento radioterápico prescrito a paciente diagnosticada com neoplasia maligna em estágio avançado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a omissão administrativa quanto à continuidade do tratamento radioterápico prescrito configura violação a direito líquido e certo à saúde.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito à saúde é assegurado constitucionalmente como direito de todos e dever do Estado, impondo sua concretização por meio de políticas públicas que garantam o acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde.
4. A interrupção do tratamento oncológico radioterápico iniciado tardiamente, sem motivação clínica e por meras questões administrativas e organizacionais, viola o princípio da continuidade do serviço público essencial.
5. A jurisprudência reconhece que, diante da omissão estatal e do risco à vida, é legítima a atuação do Judiciário para assegurar o cumprimento do dever constitucional à saúde.
6. Argumentos relativos à fila de regulação e limites orçamentários não prevalecem diante da urgência do caso concreto e do risco iminente à vida da paciente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Ordem de segurança concedida.
Tese de julgamento: A interrupção de tratamento oncológico em contrariedade à indicação clínica configura violação ao direito líquido e certo à saúde, impondo ao Estado o dever de garantir a continuidade do serviço público essencial.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1o, III, 5o, 6o, 196, 198; Lei no 12.016/2009, arts. 1o, 7o, III, 25; e LODF, arts. 204, 205, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2006390, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 2a Câmara Cível, j. 02.06.2025; Acórdão 2034651, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 2a Câmara Cível, j. 18.08.2025; e Acórdão 2013289, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Câmara Cível, j. 23.06.2025.